Tribunal: TJDFT
Processo: 0711352-91.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR. PEDIDOS DE RESTABELECIMENTO E INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. FALTA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito atendeu ao disposto nos artigos 355, inciso I, e 370, caput, do Código de Processo Civil.
II. A corretora que se limitou a intermediar a contratação é parte ilegítima para a demanda que se originou do posterior cancelamento indevido do plano de saúde.
III. Deve ser restabelecido o plano de saúde cancelado pela operadora devido a equívoco da estipulante ou da administradora de benefícios.
IV. A operadora do plano de saúde responde solidariamente pelos prejuízos resultantes do cancelamento irregular do plano de saúde.
V. Suporta dano moral o consumidor que, em função do cancelamento indevido do plano de saúde, fica desprovido de cobertura para internação de emergência.
VI. Em atenção às particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral estipulada em R$ 10.000,00.
VII. Recurso da segunda Apelante provido. Recuso da primeira Apelante desprovido.